Tribunal: TJDFT
Processo: 0004708-70.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUTORIA NÃO COMPROVADA. FASE INQUISITORIAL. ELEMENTOS INFORMATIVOS. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS INDIRETAS. AUSÊNCIA DE TESTEMUNHA PRESENCIAL DOS FATOS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. As provas realizadas em sede de inquérito, por si só, não são suficientes para ensejar decreto condenatório, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal: “Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

2. O nosso ordenamento jurídico não se opõe à validade dos depoimentos prestados por testemunhas indiretas que não presenciaram os fatos, podendo estes serem levados em consideração pelo julgador, para formar o seu livre convencimento. Entretanto, essas declarações devem ser tratadas com cautela e com ressalva, exigindo-se a existência de demais elementos de provas que confirmem os fatos.

3. A condenação criminal é pautada tanto na comprovação da materialidade, quanto da autoria de uma infração penal. Havendo dúvidas quanto a um destes elementos, a absolvição é medida que se impõe, pois o processo penal tem como um de seus principais princípios o “in dubio pro reo”, isto é, na dúvida deve-se absolver o réu. A mesma lógica se aplica aos atos infracionais.

4. Diante da impossibilidade de se concluir, de maneira indene de dúvidas, que o adolescente foi o autor do ato infracional análogo à conduta tipificada no art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal (homicídio qualificado por recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido), deve ser mantida a sua absolvição, nos termos do art. 189, IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.